Tribunal: TJPA
Processo: 0809209-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809209-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS BERNARDES MAIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809209-90.2023.8.14.0000

COMARCA:

PARAGOMINAS / PA (3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MATEUS BERNARDES MAIA

ADVOGADOS:

RAFAEL LOUZANO MOREIRA FERREIRA (OAB/SP nº. 292.068)

AGRAVADO:

ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA-APO

ADVOGADO:

VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO (OAB/PA nº. 31.048-A)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA.
DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PISO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nota-se claramente que a decisão que julgou o Agravo de Instrumento é expressa em manter a decisão do juízo de origem no sentido de impedir o exercício de atividades privativas aos oftalmologistas, em nada impedindo
as atividades permitidas dentro e estritamente nos limites da habilitação técnica de nível superior em optometria.

2. Decisão escorreita que se adequa aos ditames da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, para manter
in totum
os termos da decisão
monocrática
vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MATEUS BERNARDES MAIA,
em face da Decisão Monocrática
(ID 15281432)
, proferida por este relator, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento,
mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas razões do interno
(ID 15574011)
, o agravante alega que a jurisprudência utilizada como base para decisão monocrática, não é a mais atualizada, que a ADPF 131 é a utilizada para os processos referentes a legalidade na prática profissional dos optometristas.

Por fim, defende que possui o direito pleno, garantido por decisão em controle concentrado de exercer suas atividades como optometrista, visto ser um profissional gabaritado. Pede ainda, pela revogação da liminar concedida pelo D Juízo de 1ª instancia.

O Agravado não foi intimado para contrarrazoar
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, a fim de tenha garantido o direito ao livre exercício de sua profissão em Optometria e no mercado, revogando a decisão da liminar proferida nos autos de origem.

Adianto que não assiste razão ao agravante, ante a inexistência da probabilidade de provimento do recurso.

Assim, através de uma análise perfunctória, não há possibilidade legal e técnica do agravante desenvolver atividades típicas e conferidas à especialidade médica de oftalmologia.

Por outro lado, também é latente o perigo de danos à saúde ocular, visual e à incolumidade de um considerável número de pessoas, na medida em que as atividades e o serviço de optometria e o atendimento médico oftalmológico não se confundem e demandam habilitações próprias, de modo que a indevida prática pelo optometrista de ato privativo de médico oftalmologista soergue risco a saúde daqueles que potencialmente possam ser atendidos.

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já firmou entendimento no sentido da impossibilidade da prática de atos afetos à medicina especializada de oftalmologia por profissionais de optometria, conforme a seguir transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, § 2º, DO CPC. REJEITADA. PROIBIÇÃO DE

VEICULAR QUAISQUER PUBLICIDADES ENGANOSAS OU ABUSIVAS RELACIONADAS À PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO nº 20.931/1932. VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Embora tenha alegado que o Agravante não juntou aos autos de piso a cópia do Recurso interposto, o Agravado não comprovou tal falta, deixando de cumprir o disposto no § 3º do art. 1.018 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. É privativo do médico oftalmologista a realização de consultas para diagnóstico ou tratamento de doenças oculares, sendo vedado ao optometrista a realização de tais atos. 3. Ao contrário do entendimento da decisão recorrida, o Decreto nº 20.931/1932 não perdeu sua vigência em razão do Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), continuando válido. 4. Consequência lógica, é vedada qualquer propaganda que leve a crer que o optometrista pode realizar consultas ou exames oculares. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2019.05200983-93, 210.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, publicado em 2019-12-17)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. OPTOMETRISTA. LIMINAR DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. DECRETO Nº 20.931/32. PREVISÃO REFERENTE À PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO, POR OPTOMETRISTAS, DE QUALQUER ATO PRIVATIVO DA MEDICINA, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PRESCRIÇÃO DE LENTES DE GRAU OU DE CONTATO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (5761115, 5761115, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-27)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator. Nota-se claramente que a decisão que julgou o Agravo de Instrumento é expressa em manter a decisão do juízo de origem no sentido de impedir o exercício de atividades privativas aos oftalmologistas,
em nada impedindo as atividades permitidas pelos Decretos de regência dentro e estritamente nos limites da habilitação técnica em optometria.

Nos estritos termos da decisão de primeiro grau:

“
Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada,
para determinar que o Requerido se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista
– realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares, sob pena de multa fixa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ato de descumprimento.”

Portanto, em relação aos optometristas, não se aplicam as vedações constantes dos Decretos nºs
20.931
/32 e 24.492/32, já mencionadas e que foram assim sintetizadas pela Suprema Corte: a) instalação de consultórios isoladamente; b) confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica; c) escolha, permissão de escolha, indicação ou aconselhamento sobre o uso de lentes de grau; e d) fornecimento de lentes de grau sem apresentação da fórmula de ótica de médico sem diploma registrado, já que a restrição à sua atuação profissional não encontra óbice na normativa atualmente vigente após a modulação de efeitos da decisão prolatada na ADPF 131.

Ante ao exposto CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, no entanto NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (ID 15281432).

Repiso que a decisão Agravada NÃO IMPEDE que o agravante, desde que seja profissional graduado em nível superior em optometria, pratique atos atinentes a sua profissão. O que fora vedado pela decisão agravada foi exclusivamente a atuação pelo optometrista em atividades exclusivas ao oftalmologista.

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024